Tribunal: TJBA
Processo: 0500471-66.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Crime nº 0500471-66.2021.8.05.0079, da Comarca de Eunápolis

Apelante: Josevaldo Rodrigues Pereira

Defensor Público: Dr. Henrique da Costa Sennem Bandeira

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Origem: 2ª Vara Criminal

Procuradora de Justiça: Dra. Lícia Maria de Oliveira

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIME. CONDENAÇÃO
.
ART. 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, C/C ART. 70, AMBOS DO CP. PENA DEFINITIVA DE 11 (ONZE) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS-MULTA, NO MÍNIMO LEGAL
.
APELO
ARGUINDO NULIDADE DA PROVA ORAL PRODUZIDA EM AUDIÊNCIA E NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO RECORRENTE E, EM MÉRITO, PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES, E O AFASTAMENTO, REDUÇÃO OU PARCELAMENTO DA PENA DE MULTA
.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO SENTIDO DO NÃO PROVIMENTO DO APELO.

RESSALTA-SE ENTENDIMENTO NA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE QUE SE A VÍTIMA É CAPAZ DE INDIVIDUALIZAR O AUTOR DO FATO, É DESNECESSÁRIO INSTAURAR O MENCIONADO PROCEDIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA.

LEITURA DE DEPOIMENTO PRESTADO POR TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL, ANTES DE DEPOIMENTO DESTA MESMA TESTEMUNHA, EM JUÍZO, NÃO GERA NULIDADE, NOTADAMENTE PORQUE NÃO OFENDE AS DISPOSIÇÕES DO ART. 204 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO. DEMONSTRAM OS AUTOS QUE
NO DIA
02.05.2021, POR VOLTA DAS 20:30H, NA RUA MANOEL SERRINHA, Nº 448, BAIRRO CENTAURO, EUNÁPOLIS, JOSEVALDO RODRIGUES PEREIRA, NA COMPANHIA DE INDIVÍDUO NÃO IDENTIFICADO, INGRESSOU NA RESIDÊNCIA ONDE ESTAVAM AS VÍTIMAS
RITHY HELLEN DIAS DOS SANTOS
,
MARINA PEREIRA DE ALMEIDA E SUA FILHA BEATRIZ ALMEIDA,
PORTANDO ARMA DE FOGO, E MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, INCLUSIVE DE ESTUPRAR E MATAR AS VÍTIMAS, SUBTRAIU UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 TITAN, COR AZUL, PP QTU-5H34, TRÊS APARELHOS DE TELEFONE CELULAR, TODOS MARCA XIAOMI, UM CAPACETE E UM RELÓGIO, MARCA SECULLOS.

PROVA MATERIAL E TESTEMUNHAL, PRODUZIDAS NA FASE POLICIAL E JUDICIAL, DEMONSTRANDO QUE O APELANTE, PORTANDO ARMA DE FOGO, SUBTRAIU BENS DE TRÊS VÍTIMAS DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO.

"É DISPENSÁVEL A APREENSÃO E A PERÍCIA DA ARMA DE FOGO PARA A INCIDÊNCIA DA RESPECTIVA CAUSA DE AUMENTO DE PENA NO CRIME DE ROUBO, QUANDO EVIDENCIADA A SUA UTILIZAÇÃO NO DELITO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, TAIS COMO A PALAVRA DA VÍTIMA OU O DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS" (AGRG NO RESP N. 1.951.022/PR, RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, JULGADO EM 15/2/2022, DJE DE 25/2/2022). [...].” (AGRG NO HC N. 448.697/SP, RELATOR MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, JULGADO EM 20/5/2024, DJE DE 23/5/2024).

MANUTENÇÃO DA
DOSIMETRIA
.

NÃO SE ADMITE A ISENÇÃO DA PENA DE MULTA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA, POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ.

PARCELAMENTO DA PENA DE MULTA QUE DEVE SER REQUERIDA PERANTE O JUIZ DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO
.

APELO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, REJEITA-SE AS PRELIMINARES E, EM MÉRITO, NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO
.

Avaliação negativa dos vetores d
as circunstâncias do crime, consequências do crime e conduta social do agente. P
enas-base para cada crime de roubo fixadas em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Atenuante da confissão espontânea. Redução das penas em 1/6 (um sexto), ficando em 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Inexistência de agravantes e causas de diminuição. Presença da causa de aumento relativa ao
emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I do CP). Exasperação das penas em 2/3 (dois terços), ficando em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa. Concurso formal de crimes (três vítimas diferentes). Exasperação em 1/3 (um terço). Manutenção das penas definitivas em 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 23 (vinte e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº. 0500471-66.2021.8.05.0079, da 2ª Vara Crime da Comarca de Eunápolis, onde figura como apelante JOSEVALDO RODRIGUES PEREIRA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente do apelo, para na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, em mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)